Tribunal: STF
Processo: Rcl 48525
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Matheus Henrique Bezerra da Silva contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 560.900, o qual é vinculado ao Tema 22 da sistemática da repercussão geral.



    Narra o reclamante que ingressou com o Processo nº 0054418-84.2019.8.17.2001 em face do Estado de Pernambuco, objetivando “anular ato administrativo que resultou na exclusão do recorrente do Concurso de Praças da Policia Militar do Estado de Pernambuco”.



    Esclarece que



    “[o] ato administrativo resultou da fase de investigação social, que constatou o fato do recorrente ter respondido a dois procedimentos criminais na comarca de Gravatá-PE, ambos arquivados pela prescrição, bem como, a existência de um mero Boletim de Ocorrência em seu desfavor.” 



    Matheus Henrique Bezerra da Silva aduz que a Lei estadual nº 108/2008, que prescreve a fase de investigação social em sede de concurso público, 



    “prevê apenas, genericamente, a possibilidade de exclusão de candidato público na fase de investigação social, sem, contudo, apontar os casos concretos, em quais situações na fase de investigação o candidato pode ser excluído. No mesmo sentido, o edital não prevê expressamente a exclusão do candidato que tenha respondido ou esteja respondendo a processo criminal. Logo sua exclusão durante a fase de investigação social só seria possível dentro daquelas outras situações previstas no item 10.5 edital, e desde que estivessem nos limites constitucionais.”



    Afirma que 



    “a lei estadual e edital não autorizam a exclusão de candidato, sem observar o resultado da investigação, que no caso em tela, identificou ações penais fulminadas pela prescrição, inexistindo por consequência lógica, previsão constitucional adequada que preveja especificamente, a exclusão do agravante, condição sine qua non do entendimento do Tema 22 do STF”



    O reclamante pondera, ainda, que



    “[a] exclusão do candidato/recorrente pela existência de duas ações penais arquivadas e sem condenação, bem como [pel]a existência de um mero boletim de ocorrência, se mostra desproporcional, excessiva, abusiva e ilegal, pois além de violar o princípio absoluto da inocência, consagrado na Constituição Federal de 1988 reconhecido pelo STF, viola o Artigo 5º LIII, Princípio do Juiz Natural.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos das decisões impugnadas, bem como que seja o Estado de Pernambuco “obrigado a reintegrar o autor ao concurso público da Policia Militar, extamamente (sic) na fase do certame que ocorreu a sua exclusão.” No mérito, pleiteia a confirmação da providência.



    Postula, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    Em decisão publicada no DJe de 23/7/21, deferi parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0054418-84.2019.8.17.2001.



    É o relatório. Decido.



    A parte aponta como paradigma o Tema 22 da sistemática da repercussão geral, cuja tese tem a seguinte redação:



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    No processo representativo da controvérsia do Tema 22 RG ficou decidido que “[c]omo regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos [...]. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.” 



    Do voto do eminente Relator do RE nº 560.900/DF, Min. Roberto Barroso, destacam-se os seguintes fundamentos, relevantes para apreciação do caso em questão:



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas” (grifo nosso).



    Em recente julgamento da Primeira Turma ( Rcl nº 47586 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22), firmou-se entendimento no sentido de ser legítima a mitigação da tese do Tema nº 22 da repercussão geral quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita pela banca do concurso público quando justificada no desabono da conduta social a partir de fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, prevista a fase de investigação social no edital do concurso.



    Nesse sentido, vide outros precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. CANDIDATO PROCESSO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DE AMEAÇA A EX-NAMORADA. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA DE POLICIAL. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda visando à anulação de ato administrativo que excluiu o candidato de concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na fase de investigação social, em razão de responder a ação penal pelo crime do art. 147 do Código Penal, por ter ameaçado de morte a sua ex-namorada. 4. Não há qualquer reparo à postura da Administração, em negar o acesso à força policial de pessoa com consistente registro de passado violento. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.325.870 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º/9/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 560.900- RG, TEMA 22. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” Rcl nº 48058 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 10/2/22).



    No caso dos presentes autos, tem-se em referência ação na qual o autor, ora reclamante, pleiteia a anulação do ato que o eliminou do concurso público para ingresso no cargo de praça da polícia militar do Estado de Pernambuco, tendo a autoridade reclamada reconhecido a improcedência do pedido pelos seguintes fundamentos:



    “A Lei Complementar Estadual nº 108/2008 prevê que o candidato nos Concursos para a Carreira Militar Estadual será submetido a Investigação Social, e que, sendo declarado contraindicado, será eliminado do certame. Veja-se: 



    Art. 3º As etapas do concurso são as seguintes: 



    (...) 



    II - 2ª Etapa, que consistirá de Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório. 



    Parágrafo único. O candidato será submetido à investigação social, de caráter eliminatório, que se realizará durante o processo seletivo, até o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da matrícula no respectivo Curso de Formação. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 221, de 7 de dezembro de 2012.). 



    De sua vez, o Edital estabeleceu que: 



    10.1. O candidato será submetido à Investigação Social, de caráter eliminatório, conforme estabelece a Lei Complementar n° 108, de 14 de maio de 2008,e suas alterações. 



    10.2. A Investigação Social averiguará as condições ético-morais do candidato, e será realizada pela Secretaria de Defesa Social –SDS, através da Ficha de Informações do Candidato (FIC), que será preenchida em data, local e horário informados através do endereço eletrônico do IAUPE, quando, nesta ocasião, o candidato deverá fazer a entrega de uma declaração subscrita, cuja veracidade ou eventual falsidade estarão sujeitas à legislação vigente, na qual conste expressamente que todas as informações por ele prestadas são verdadeiras, que não omitiu fato algum que impossibilite o seu ingresso no cargo pretendido, que não está cumprindo sanção por inidoneidade aplicada por qualquer órgão ou entidade de qualquer dos poderes de qualquer dos entes federados e que autoriza os órgãos que compõem o Sistema estadual de Inteligência de Segurança Pública do Estado de Pernambuco e de Corporações Militares coirmãs a realizar levantamento social sobre sua vida, para obter ou confirmar as informações prestadas e verificar se possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo pretendido. 



    10.5. Será considerado eliminado o candidato contraindicado na investigação social pelos Setores de Inteligência das respectivas Corporações Militares, mesmo que esteja aprovado nos Exames de Habilidades e Conhecimentos, de Aptidão Física, Médicos ena Avaliação Psicológica. 



    10.5.1. O candidato será eliminado do certame, a qualquer tempo a partir de sua inscrição, caso seja contraindicado na investigação social. 



    10.8 Será também considerado contraindicado e eliminado do certame o candidato que: 



    d) apresentar, ou já tiver apresentado em sua vida pregressa, nos locais de trabalho, estudo e convivência social, fatores que afetam a idoneidade moral e a conduta ilibada, que são qualidades imprescindíveis para a investidura no cargo público de policial militar, quais são: 



    I -prática de atos de deslealdade às instituições legalmente instituídas e manifestação contumaz de desapreço às autoridades e a atos da administração pública, devidamente comprovados; 



    II -habitualidade em descumprir obrigações legítimas, relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais ou morais, prática de ato que possa importar em escândalo ou comprometer a atividade policial militar;



    III -uso ou dependência química de drogas ilícitas de qualquer espécie, comprovado através de exame toxicológico; 



    IV -demissão por justa causa nos termos da legislação trabalhista, nos últimos doze meses; 



    V -declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa



    Como se vê dos trechos colocados acima, a Investigação Social autoriza a Banca Examinadora a eliminar o candidato cuja vida pregressa ofenda a ética e moral sociais, a ponto de se poder determinar que sua entrada para as fileiras castrenses seja desaconselhada. 



    Não é a hipótese de se afastar do Concurso um cidadão que responde a processo em que ainda não tenha havido transito e julgado de sentença condenatória. A lei estabelece que a conduta desabonadora já é suficiente para impedir o ingresso do candidato. 



    Dos autos, emergem informações de que o recorrente respondeu ao Processo nº 1310- 35.2014.8.17.0670, no qual foi acusado de supostamente ter infringido os artigos 129, caput, e 163, parágrafo único, ambos do Código Penal, o Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO - de nº 2870-12.2014.8.17.0670 onde foi acusado de realizar direção perigosa em via pública, e, ainda, o TCO nº 16E01522004830, cuja queixa fora prestada por sua ex-esposa. 



    O documento de ID9601523 informa mais que o autor foi preso duas vezes por Desacato (um dos atos está no TCO nº 14F2129001259 no ID9601520), Lesão Corporal e Dano à Viatura da PMPE, além da acusação de invasão a domicílio. 



    Dois dos processos acima foram extintos em razão do reconhecimento da prescrição punitiva, o que significa que não foi possível a apuração da autoria e materialidade pelos delitos ali postos, mas o que também quer dizer que o autor não foi absolvido de nenhum deles, por sua inocência. 



    Assim, vê-se que a Administração está prezando pela correção do Corpo Militar Estadual, que é regrado pela disciplina, respeito às normas e também hierarquia, algo incompatível com condutas que ofendem os bens jurídicos tutelados pelo ordenamento, de modo que seus autores não podem ser autorizados a fazer parte de Corporação cuja função principal é a manutenção da ordem e segurança públicas.



    (...)



    A conduta administrativa (Exclusão do autor do Curso de Formação de Praças/PMPE em 26/08/2019) se deu de acordo com os Princípios da Legalidade e da Impessoalidade, não merecendo qualquer correção por parte do Judiciário. 



    A situação não comporta a aplicação de precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº 95.886/RJ) e também da Repercussão Geral reconhecida no RE nº 560900, como pretende o apelante, eis que o Edital previu restrição no sentido de não possibilitar o ingresso na Polícia Militar de candidato contraindicado na Investigação Social, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 108/2008. 



    A discussão jurídica em tela não gira em torno da existência ou não de transito em julgado em ações condenatórias e de ofensa ao Princípio da Inocência, mas, sim, de somente permitir a entrada na Corporação Militar de cidadãos aptos a cumprir a ordem e segurança desejados pela Sociedade, com conduta e vida pessoal ilibada, irrepreensível. Esse não é o caso dos autos.” (grifo nosso)



    Nesse contexto, diante das referidas peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.338.798/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.229.205/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021).



    Desse último acórdão destaca-se a seguinte passagem da decisão monocrática do relator, ratificada pelo órgão colegiado, que bem se aplica aos caso dos autos:



    “A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Nesse sentido já estava disposto no item 10 do edital do certame em questão (Vol. 11, fl. 29):



    “14.1. A investigação social, de caráter eliminatório, será realizada pelo Órgão Técnico da Fundação CASA-SP, quando da convocação dos candidatos para anuência à vaga. 



    14.1.1. A investigação social do candidato visa à apuração de sua conduta e idoneidade, ou seja, verifica se possui conduta irrepreensível, apurada em investigação sigilosa, averiguando sua vida pregressa e atual, quer seja social, moral, profissional ou escolar, impedindo que indivíduo com perfil incompatível ingresse na Fundação CASA-SP”.



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação. Por consequência, casso a liminar anteriormente deferida.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente